Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704692-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA MEIRA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À agravante para prestar as informações requeridas ao ID 70750323, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator